Tribunal: STF
Processo: AI 640319
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Juizados
   Especiais. Competência. Complexidade da causa. Matéria restrita
   ao âmbito da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3.
   Juizados Especiais. Competência. Alegação de interesse da União.
   Motivo insuficiente para deslocamento da competência. Precedente.
   4. Conta telefônica. Cobrança. Pulsos excedentes. Matéria
   infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Aplicação de multa de 1%
   (um por cento) sobre o valor da causa. Caráter infundado do
   recurso. Posicionamento pacífico da Corte. 6. Agravo regimental a
   que se nega provimento.